Tribunal: TJDFT
Processo: 0011978-85.2012.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Erro Material. Data do evento danoso. Recurso Provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração nos quais o recorrente aponta a existência de erro material no Acórdão em relação à data do evento danoso, para a contagem dos juros de mora.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o julgado incidiu em vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Limitações impostas pelo art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração constituem uma classe especial de recurso para depuração de julgado, não para provocar a reapreciação dos temas julgados.
5. De fato, constata-se a existência de erro material na consignação data em que ocorreu o evento danoso, de forma a ser passível de correção na via dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido.
---------
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.